Tribunal: TJPA
Processo: 0804875-87.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804875-87.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE REINALDO CORREIA FRAZAO

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Vida e Previdência S/A em face de acórdão que, ao julgar Apelação Cível, declarou a incompetência da Justiça Estadual para julgar ação relativa a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em favor do empregado, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. O embargante alegou contradição no acórdão quanto à competência jurisdicional e pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas relacionadas a seguro de vida coletivo vinculado à relação empregatícia; (ii) examinar a adequação dos embargos de declaração para o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados pela empregadora é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, IX, da Constituição Federal, dada a origem do vínculo no contrato de trabalho.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação foi clara ao reconhecer a competência trabalhista com base em precedentes do STF e TST.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à alteração de entendimento já firmado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O prequestionamento de dispositivos legais não impõe alteração do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A via dos embargos de declaração é inadequada para rediscutir o mérito de decisão que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista.

3.

A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível nº 0804875-87.2023.8.14.0040 (id nº 24640840), interposta por JOSE REINALDO CORREIA FRAZAO, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

A decisão recorrida, lançada sob o id nº 24640840, entendeu pela incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em razão da existência de vínculo empregatício subjacente à contratação do seguro de vida em grupo, nos termos do artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal.

A ementa do Acórdão impugnado foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE COM SEQUELA PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Reinaldo Correia Frazão contra sentença proferida em ação de revisão de indenização de seguro de vida ajuizada contra Banco Bradesco Seguros. O autor, beneficiário de seguro contratado por sua empregadora, pleiteia indenização complementar devido à alegada falha no dever de informação e à inaplicabilidade da tabela SUSEP. Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, sendo negada a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando o vínculo trabalhista subjacente ao contrato de seguro; e (ii) verificar a regularidade do pagamento indenizatório baseado na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação originada do contrato de trabalho.

2.

O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro, atraindo a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo STF e TST.

3.

A questão da competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016.

Em suas razões recursais, constantes do id nº 24786225, a embargante alega, em síntese: (i) existência de contradição no v. acórdão, ao se afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que versa exclusivamente sobre contrato de seguro, sem discussão sobre a relação de emprego; (ii) afronta à orientação do Superior Tribunal de Justiça e da própria Constituição Federal, que atribui à Justiça Comum a competência para ações envolvendo contratos civis; (iii) tempestividade do recurso, considerando a publicação do acórdão em 04/02/2025; (iv) necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes (arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, além dos arts. 757 e 760 do Código Civil, e artigo 114, inciso I, da Constituição Federal).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso em apreço, embora o embargante alegue a existência de contradição, entendo que o que se verifica é mera irresignação com os fundamentos adotados na decisão embargada, os quais foram suficientemente claros e coerentes ao reconhecerem, com apoio na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, a competência da Justiça Laboral para julgar ações que, embora envolvam seguros de vida em grupo, estejam vinculadas à relação empregatícia.

A fundamentação adotada no
decisum
foi exarada de maneira clara e objetiva, e alicerçou-se nos precedentes do Supremo Tribunal Federal – especialmente a Súmula Vinculante nº 22 – e do Tribunal Superior do Trabalho.

Segundo os Tribunais Superior
supra
,
quando

a cobertura securitária decorre de vínculo empregatício, ainda que o litígio se estabeleça entre empregado e seguradora, a competência é da Justiça do Trabalho, conforme preceitua o art. 114, IX, da Constituição da República.
Colaciono, novamente, os
leading cases
exarados pela Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF
. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. 1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão.
3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 114, I, da Constituição da Republica, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 201883920155040523, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

Ressalte-se que,
em recente julgado (04/02/2025), a 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte teve a oportunidade de confirmar a competência da Justiça Laboral no presente feito
, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE COM SEQUELA PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Reinaldo Correia Frazão contra sentença proferida em ação de revisão de indenização de seguro de vida ajuizada contra Banco Bradesco Seguros. O autor, beneficiário de seguro contratado por sua empregadora, pleiteia indenização complementar devido à alegada falha no dever de informação e à inaplicabilidade da tabela SUSEP. Em primeira instância, julgou-se improcedente o pedido, sendo negada a realização de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, considerando o vínculo trabalhista subjacente ao contrato de seguro; e (ii) verificar a regularidade do pagamento indenizatório baseado na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, da CF, por se tratar de relação originada do contrato de trabalho.

2.

O vínculo jurídico entre empregador e empregado subjaz ao contrato de seguro, atraindo a competência especializada da Justiça do Trabalho, conforme entendimento consolidado pelo STF e TST.

3.

A questão da competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 64, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804875-87.2023.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025).

Em que pese o caso tratar sobre matéria securitária, de origem contratual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios sedimentou-se no sentido de que art. 114, IX da CF atrai a competência da Justiça Especializada, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Reitero as palavras do
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
que, de forma clara e objetiva, explica porque se trata de questão laboral, não obstante a ausência do Empregador no polo passivo desta contenda: “o seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva dá-se de modo diverso e complexo,
pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados)
. O estipulante (tomador do seguro),
com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador
, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. (REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)” (grifos nossos).

De fato, a competência da justiça laboral está ligada a uma questão ontológica, que remete à gênese da relação jurídica, na esteira do entendimento esposado pelo legislador constituinte, ao reestruturar a Competência de Justiça do Trabalho, quando da edição da EC nº. 45/2004. Logo, entende-se que não houve qualquer equívoco ao proceder o declínio de competência, com esteio no art. 64, §3º, do CPC.

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Logo, os embargos de declaração consistem em a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão que determinou a repetição de indébito em dobro, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025